Tribunal: TJES
Processo: 0000438-08.2021.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-08.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GDL GESTAO, CONSULTORIA & REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0000438-08.2021.8.08.0029

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: THAIGO ZAMPILLI RAIMUNDO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. LEILÃO DE VEÍCULO. ARREMATANTE. DESVINCULAÇÃO DE DÉBITOS E GRAVAMES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pleiteando
que o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e a empresa GESTÃO DE LEILÕES (GDL GESTÃO, CONSULTORIA & REPRESENTAÇÕES LTDA.): a) desvinculem, liminarmente, todos os débitos existentes perante o veículo Ford Focus 2L HC FLEX, 2001 chassi 8AFTZZFHCCJ457353, Placa ODG9567, Renavam 459460528, arrematado em leilão pelo requerente; seja o DETRAN compelido a se abster de lançar e autuar multas em razão da ausência de transferência do veículo no prazo legal, eis que o prazo somente foi ultrapassado pela desídia dos Réus da desvinculação dos débitos; b) sejam compelidos a pagar ao requerente o montante proporcional devido a título de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e todas e quaisquer débitos atinentes ao veículo em menção pelo período em que o requerente deixou de usufruir do veículo; e c) seja condenado a arcar com danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DETERMINAR que os requeridos, solidariamente, desvinculem todos os débitos existentes perante o veículo Ford Focus 2L HC FLEX, 2001 chassi 8AFTZZFHCCJ457353, Placa ODG9567, Renavam 459460528, arrematado em leilão pelo requerente;

DETERMINAR que o requerido DETRAN se abstenha de lançar e autuar multas em razão da ausência de transferência do veículo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos) por lançamento ocorrido indevidamente;

CONDENAR os requeridos a pagar ao requerente o montante proporcional devido a título de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e todas e quaisquer débitos atinentes ao veículo em menção pelo período entre a arrematação do automóvel até a sua devida regularização junto ao DETRAN, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (dada do desembolso – Súmula 43/STJ) até a data da citação. E de juros e correção monetária a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), tudo isso a ser apurado em fase de cumprimento de sentença e desde que devidamente comprovado o desembolso pelo requerente;

CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: juros de mora no período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que enviou ofício ao agente financeiro requerendo a baixa do gravame para que fosse feita a desvinculação dos débitos e a transferência do veículo, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto
.

A controvérsia processual cinge-se em definir se o DETRAN/ES possui responsabilidade pela não efetivação da transferência do veículo arrematado em leilão oficial, bem como se tal conduta configura dano moral indenizável
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, consubstanciada na teoria do risco administrativo, conforme o mandamento do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
.

A legislação de trânsito é inequívoca quanto à responsabilidade sobre bens leiloados
.

O artigo 328, §§ 8º e 9º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que os órgãos públicos responsáveis devem ser comunicados para formalizar a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias, e que os débitos anteriores à alienação ficam automaticamente desvinculados do bem
.

No mesmo sentido, o artigo 25, § 1º, da Resolução nº 623/2016 do CONTRAN impõe ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo o dever de proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus no prontuário do veículo leiloado
.

A argumentação da autarquia estadual de que a pendência se deve exclusivamente à inércia do agente financeiro na baixa do gravame não tem o condão de afastar sua responsabilidade perante o arrematante
.

O ente promotor do leilão assume o dever legal de garantir a entrega do bem livre de quaisquer ônus preexistentes, não podendo transferir o ônus de sua ineficiência administrativa ao cidadão de boa-fé
.

A omissão do DETRAN/ES em solucionar a pendência registral inviabilizou a transferência de propriedade e a fruição do veículo, frustrando de forma indevida a finalidade do leilão público
.

No que tange aos danos morais, a privação prolongada do uso de um bem validamente arrematado e a permanente angústia do consumidor diante de pendências irregulares vinculadas ao seu nome ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano
.

O constrangimento e o prejuízo experimentados geram abalo moral passível de reparação, possuindo o Estado o dever de prestar um serviço público eficiente
.

O valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e razoável, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo dano sofrido e exercer efeito pedagógico sobre a autarquia, a fim de que aprimore a organização de seus certames
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)